Tribunal: TJSP
Processo: 1002580-41.2019.8.26.0318
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Esclarecimentos – Embargos recebidos em parte sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002580-41.2019.8.26.0318/50000, da Comarca de Leme, em que é embargante RAFAEL
DE OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Receberam, em parte, os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002580-41.2019.8.26.0318/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1002580-41.2019.8.26.0318/50000 – Leme.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embte. Rafael de Oliveira Santos.
Embdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 36.229.
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Esclarecimentos Embargos
recebidos em parte sem efeitos modificativos.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rafael de Oliveira Santos ao V. Acórdão de fls. 177/180, alegando, em suma,
omissão do julgado. Postula, assim, sua declaração.
2 Theotonio Negrão, em sua obra “Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, 47a edição, Saraiva, página 947, nota 2a
ao artigo 1.022, anota: - “Os embargos declaratórios não consubstanciam
crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o
órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando para o fato
consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo
legal” (STF - 2a Turma, AI 163.047-5 - Ag.Rg-EDcl., Min. Marco Aurélio, j.
18.12.95, DJU 9.3.96) destaque no original.
É dentro deste espírito que os embargos de declaração
de fls. são apreciados.
A perícia realizada na Justiça do Trabalho, em autos de
reclamação trabalhista em que o INSS não foi parte, não tem o condão de
infirmar o trabalho pericial.
Tratando-se de prova emprestada advinda da Justiça do
Trabalho, é de se trazer à balha trecho do julgado proferido nos autos da
Apelação Cível no 1008597-91.2017.8.26.0309, relatada pelo Desembargador
Aldemar Silva:
“Por outro lado, a pretensão de utilizar o laudo
trabalhista (fls. 189/210) como prova da incapacidade e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002580-41.2019.8.26.0318/50000 -Voto no
3
nexo, não pode ser aceita, uma vez que o aventado
documento não se presta para configurar prova emprestada,
porque se trata de laudo pericial oriundo da Justiça do
Trabalho, elaborado em processo distinto, sem a participação
da autarquia.”
“Assim, para o sucesso ou não da lide acidentária, deve
a prova técnica ser realizada no próprio feito, com lastro no
princípio do contraditório, envolvendo os litigantes e destinada
a apurar os fatos constitutivos do direito do autor, sob enfoque
da legislação infortunística.”
”Nesse sentido, em casos semelhantes, já decidiu este E.
Tribunal de Justiça, a saber: Assim, no caso em testilha, como
o INSS não integrou a ação trabalhista e, portanto, não pôde
participar da produção do laudo pericial, impossível se torna a
admissão da referida prova emprestada nestes autos. (Agravo
de Instrumento no 804.828-5/9-00 - rel. Des. Valdecir José do
Nascimento)”. (Apelação no 1008597- 91.2017.8.26.0309 -
Jundiaí - Relator Desembargador Dr. Aldemar Silva - j.
13.08.2019).
Neste passo, nada mais há a acrescentar.
3
Daí porque, ante o exposto, recebo em parte os
embargos sem efeitos modificativos. Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)